Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC/2015. FINALIDADE PUNITIVA. DESESTÍMULO AO RECURSO. NÃO MAJORADOS. RECURSO PROVIDO. CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DATA DA CITAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC/15, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. A princípio, a concessão de honorários recursais somente é possível quando alguém for sucumbente duas vezes, ou seja, após sentença desfavorável, apresenta recurso posteriormente desprovido. O §11 do art. 85 do CPC realça uma finalidade punitiva no instituto com o objetivo de desestímulo ao recurso. Desse modo, não haverá fixação de honorários recursais quando, como a hipótese dos presentes autos, a parte vencida na origem não recorrer da sentença.
3. Evidenciado que o acórdão, fundamentadamente, apreciou de forma clara as questões ora aventadas pela embargante, inclusive colacionando jurisprudência pertinente, não há que se falar em contradição.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.